Tribunal: TJSP
Processo: 1005818-40.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
COISA COMUM. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO. DIES A QUO DA CITAÇÃO QUANDO NÃO HOUVER OUTRO MARCO ANTERIOR. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. REDIMENSIONAMENTO QUANTO ÀS DESPESAS QUE RECAEM SOBRE O BEM. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. APELO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.
Coisa comum. Indenização pelo uso exclusivo. Fixação desde a citação, quando não houver outro marco. Jurisprudência do Tribunal e do Egrégio

Ementa:
COISA COMUM. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO. DIES A QUO DA CITAÇÃO QUANDO NÃO HOUVER OUTRO MARCO ANTERIOR. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. REDIMENSIONAMENTO QUANTO ÀS DESPESAS QUE RECAEM SOBRE O BEM. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. APELO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.
Coisa comum. Indenização pelo uso exclusivo. Fixação desde a citação, quando não houver outro marco. Jurisprudência do Tribunal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Redimensionamento das responsabilidades quanto às despesas que incidem sobre o bem em comum.
Recurso dos autores não provido. Apelo da ré provido em parte.